Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-76.2022.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000563-76.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (IMPETRANTE), PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (LITISCONSORTES), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no 1000563-76.2022.8.11.9005.

IMPETRANTE:
ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONOPOLIS – MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PLEITO DE DESTAQUE DE VERBA HONORÁRIA –
PEDIDO POSTERIOR A PENHORA – IRREGULARIADE NÃO COMPROVADA
– ORDEM DENEGADA.

O pedido de reserva da verba honorária realizado após a penhora ocorrida no rosto dos autos demonstra sinais de retardo processual, não havendo que se falar em aplicação do disposto no art. 22, parágrafo 4.o, do Estatuto da OAB (Lei n.o 8.906/94).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que rejeitou pleito de destaque de verba honorária resultante de contrato de prestação de serviços advocatícios prestados em favor da parte credora e cliente do impetrante.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, não foram prestadas as informações pela Autoridade tida por coatora.

A parte litisconsorte passivo necessário não se manifestou.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, manifestou pelo desinteresse na ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que rejeitou pleito de nulidade de intimação da sentença proferida nos autos.

Pois bem. Conforme já anotado na decisão que indeferiu pedido de concessão de liminar judicial, observa-se que o pedido de reserva da verba honorária em favor da parte impetrante ocorreu em momento posterior à penhora ocorrida no rosto dos autos, havendo sinais e retardo processual que impossibilita a restrição judicial perseguida, pois, no caso em testilha, não há falar em aplicação do disposto no art. 22, parágrafo 4.o, do Estatuto da OAB (Lei n.o 8.906/94).

Assim é o entendimento jurisprudencial hodierno, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA.

1. O requerimento de destaque da verba honorária contratual, apesar de sua natureza alimentar, somente foi formulado após a expedição do ofício requisitório de pagamento e quando o crédito principal já havia sido penhorado, em data bem anterior, por força de decisão em outro feito executivo, de modo que não foi observado o prazo previsto no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

2. No tocante à alegada incidência do art. 908 do CPC, não há como conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, visto que os julgados desta Corte trazidos à colação foram proferidos por decisões monocráticas, as quais não servem a este desiderato, conforme disciplina o § 1o do art. 255 do RISTJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1825110/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020.)

Além disso, há de se registrar que na demanda judicial principal consta, também, pedido de arbitramento de honorários advocatícios proporcionais em favor da causídica que autuou anteriormente ao impetrante, restando evidente a dúvida a respeito do exato montante do valor a ser reservado para a satisfação da verba honorária.

Por tais motivos, denego a segurança impetrada, e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.267 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022